Tribunal: TJDFT
Processo: 0730272-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PARCELAMENTO POR DÍVIDAS FISCAIS COM O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. APLICAÇÃO.
1. Não há impedimento para a expedição do formal de partilha, tendo em vista a existência de parcelamento do crédito tributário, o que torna inexigível seu pagamento imediato, para fins de cumprimento do disposto no art. 664, § 5o, do CPC.
2. Nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Referida norma deve ser interpretada sistematicamente, notadamente em face do disposto no art. 206 do CTN, segundo o qual prevê que a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos – CPEND possui os mesmos efeitos que a Certidão Negativa, quanto aos créditos não vencidos, “ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.
3. No caso em apreço, foi apresentada a CPEND, em razão do parcelamento do credito tributário, cuja exigibilidade está sobrestada, razão pela qual não há como se exigir a quitação imediata “de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, conforme estabelece o art. 192 do CTN.
4. Propriamente, não há como se aplicar, isoladamente, a norma insculpida no mencionado art. 192 do CTN, uma vez que o próprio sistema tributário traz normas que, interpretadas sistematicamente, autorizam a expedição de formal de partilha.
5. Portanto, não se mostra razoável que o formal de partilha somente possa ser expedido após o término do parcelamento, uma vez que tal afrontaria os princípios da Razoabilidade, da Efetividade do Processo e da Celeridade Processual.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.